Tribunal: TJES
Processo: 5014064-49.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014064-49.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNARDETE MONDONI e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 MANTIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME
01. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de contrato de empréstimo consignado (nº 0012990939) celebrado fraudulentamente em nome da autora, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
02. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência da relação contratual, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 2.197,42) e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.
03. Ambas as partes interpuseram recurso: o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, buscando a improcedência da demanda, e a autora, pela majoração do quantum indenizatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
04. Examinar a admissibilidade do recurso do banco, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade).
05. Verificar a responsabilidade da instituição financeira e a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
06. O recurso do banco não atende ao requisito da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC), por reproduzir ipsis litteris a contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.
07. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, por configurarem fortuito interno (Súmula 479/STJ).
08. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido (in re ipsa), por violar a dignidade do consumidor, sendo cabível a indenização.
09. O quantum de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do banco não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido. Sentença mantida.
11. Tese de julgamento: “1. O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em empréstimos consignados não contratados, por configurarem fortuito interno (Súmula 479/STJ). 3. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja reparação por dano moral, fixado em R$ 3.000,00, valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, III; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, art. 14; STJ, Súmula 479.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5014064-49.2024.8.08.0014

RECORRENTES:
BERNARDETE MONDONI, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 MANTIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME
01. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de contrato de empréstimo consignado (nº 0012990939) celebrado fraudulentamente em nome da autora, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
02. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência da relação contratual, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 2.197,42) e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.
03. Ambas as partes interpuseram recurso: o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, buscando a improcedência da demanda, e a autora, pela majoração do quantum indenizatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
04. Examinar a admissibilidade do recurso do banco, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade).
05. Verificar a responsabilidade da instituição financeira e a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
06. O recurso do banco não atende ao requisito da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC), por reproduzir ipsis litteris a contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.
07. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, por configurarem fortuito interno (Súmula 479/STJ).
08. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido (in re ipsa), por violar a dignidade do consumidor, sendo cabível a indenização.
09. O quantum de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do banco não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido. Sentença mantida.
11. Tese de julgamento: “1. O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em empréstimos consignados não contratados, por configurarem fortuito interno (Súmula 479/STJ). 3. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja reparação por dano moral, fixado em R$ 3.000,00, valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, III; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, art. 14; STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

A parte autora alegou que, ao consultar informações sobre seu benefício previdenciário, tomou conhecimento da inclusão de um contrato de empréstimo consignado em seu nome, sob o número 0012990939, em 16/10/2023, sem que tivesse contratado ou autorizado tal operação. Afirmou que o empréstimo, no importe de R$ 3.169,54, previa pagamento em 84 parcelas de R$ 64,63, com a primeira parcela descontada em 11/2023, conforme extrato e histórico de empréstimos consignados do INSS.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores já descontados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 13465819) dispôs que:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para CONDENAR a parte ré BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA. a pagar à autora BERNARDETE MONDONI nos seguintes termos:

a) o valor de R$2.197,42 (dois mil, cento e noventa e sete reais e quaree, já em dobro, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

b) o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº.
000000 000000 129909 39

Registro que os eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim que haja a restituição.

Por último,
oficie
ao INSS para a respectiva baixa nos descontos referentes ao contrato nº.
000000 000000 129909 39
, caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel.

Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora de R$312,90 (trezentos e doze reais e noventa centavos) servirá para o abatimento do débito ora fixado em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença tão somente quanto à diferença eventualmente apurada.

Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. O Banco, buscando a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes (Id 13601585). A autora, por sua vez, pleiteou a majoração do valor arbitrado a título de danos morais (Id 13465820).

Contrarrazões apresentadas pela autora (Id 14443675), suscitando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco (Id 13465824), requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Do recurso interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua contestação, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, e com fundamento no art. 1.010, inciso III, do CPC,
acolho a preliminar

de violação ao princípio da dialeticidade recursal
suscitada pela parte recorrida, uma vez que a parte recorrente não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

Do recurso interposto por

BERNARDETE MONDONI

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

A condenação em danos morais estabelecida em sede de sentença decorre da responsabilidade objetiva da recorrida em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura afronta à dignidade do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano e ocasionando abalo de ordem financeira e emocional.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No caso, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, além estar em total consonância com a jurisprudência fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – PRECLUSÃO – ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. No tocante aos contratos de nº 205818516 e 177349834 inexiste nos autos prova da efetiva contratação, porquanto não colacionados aos autos, no momento oportuno, os contratos que teriam consubstanciado os descontos, mas, tão somente, comprovado que o banco creditou o valor contratado na conta da apelada . 7. Devidamente demonstrada falha na prestação do serviço efetuado pela instituição financeira apelante é devida a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos da parte autora/apelada, procedendo-se a compensação com os valores efetivamente depositados em sua conta a título de empréstimo. 8.
Dano moral configurado, haja vista tratar-se de descontos mensais irregulares em benefício previdenciário . Se mostra razoável e proporcional o valor de R$ 3.000 (três mil reais) fixados em sede de sentença, atendendo, portanto o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.
9. Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00175480720188080035, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O enunciado nº 479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” . Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos . Outrossim, o mesmo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº1.846.649, também sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1 .061) fixou o entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” 2. Competia, portanto, ao banco requerido a comprovação da higidez da contratação, o que poderia ter sido demonstrado com a perícia grafotécnica que, no presente caso, embora deferida pelo magistrado singular não fora efetivada porquanto não apresentados nos autos os contratos originais. 3 . Ciente, pois, do ônus probatório que lhe competia, e com diversos meios de prova ao seu alcance, o apelante limitou-se a tão somente juntar aos autos cópia do contrato impugnado, que, por si só, não se presta a comprovar a regularidade da assinatura aposta, pois, “ainda que tenha juntado o contrato de empréstimo consignado, a mera aparência visual entre a assinatura dos contratos juntados, com aquela aposta no documento da apelada não é suficiente para afastar a possibilidade de ter ocorrido fraude” (TJ/ES. Apelação Cível nº 5005755-53.2021.8 .08.0011. Terceira Câmara Cível. Relator.: Sérgio Ricardo de Souza . Publicação: 21/02/24). 4. O c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676 .608/RS, fixou nova tese no sentido de que basta a constatação de conduta contrária a boa-fé objetiva para que restituição se dê em dobro, com a ressalva de que este entendimento só será aplicado para as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão da referida decisão, que se deu em 30/03/21. 5.
O quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e . Tribunal.
6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00124262220178080011, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Dessa forma, entendo por bem manter o valor fixado pelo Juízo
a quo
, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Mantenho, assim, a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

CONHEÇO
do recurso interposto por
BERNARDETE MONDONI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Inicialmente, entendo que não há ofensa ao princípio da dialeticidade em relação ao recurso apresentado pela requerida, posto que o mesmo combate de forma adequada a sentença proferida, não se tratando de pura repetição da peça de defesa.

Verifico que não há nenhuma prova da irregularidade da contratação. A parte recorrida logrou êxito em demonstrar a existência do contrato celebrado.

Consta do contrato celebrado eletronicamente (ID 13465808), além da “selfie”, identificação através de IP de acesso, código hash de assinatura, constando, ainda, que a geolocalização de onde celebrado o contrato (-19.5338001 -40.627735), na cidade de Colatina, em local próximo a residência da autora indicada no Contrato.

Inclusive, ao final do procedimento, antes do fechamento em definitivo do ajuste, há a confirmação da geolocalização do contratante, o que corrobora a regularidade do contrato firmado. Além desse fato, a autora confirma que recebeu em conta os valores do contrato.

Todos os elementos do contrato batem, não havendo qualquer vestígio de fraude, salvo a alegação da autora que não se sustenta em nenhum elemento de prova.

Dessa forma, não é crível que o contrato em questão não tenha sido formalizado de forma efetiva pelo recorrente, impondo-se a improcedência de todos os pleitos formulados, face a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela recorrente, restando prejudicado o recurso da autora.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e DOU provimento ao recurso da requerida para julgar improcedentes os pedidos autorais e NEGO provimento ao recurso da autora. Sem custas ou honorários em relação a requerida, face o resultado do julgamento. Condeno a autora em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.